Tribunal: TJMT
Processo: 0002474-29.1998.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002474-29.1998.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL - CPF: 512.022.809-78 (APELADO), Luiz Gonzaga Ezequiel (APELADO), LUIZ GONZAGA EZEQUIEL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
OCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
–
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP Nº 1.604.412/SC
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002474-29.1998.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de execução
,
ajuizada em face de
MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL E OUTRO
, que julgou extinta a ação, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro nos artigos 487, inciso II e 924, V, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou os executados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões, o apelante defende, em suma, a inexistência de prescrição intercorrente e, assim, o desacerto da sentença nos moldes em que foi proferida.

Argumenta, para tanto, que o curso do processo somente ficou paralisado em virtude da não localização de bens passíveis de penhora dos devedores, apesar de todas as diligências empregadas para tal fim.

Afirma que a inércia se deve ao fato de que foram inúmeras as tentativas de localização dos apelados, que restaram negativas.

Aponta a existência e reclama a incidência nos autos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não deverá fluir prazo prescricional durante suspensão processual executiva por falta de localização do devedor ou de bens”
. (sic)

Frisa que
“a prescrição intercorrente só ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente”
(sic), e, ainda, não ter havido intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito executivo, ato imprescindível para que configure a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja anulada a sentença recorrida e, assim, restabelecido o curso do processo. (Id 96592953).

Sem contrarrazões. (Id 96592956)

O preparo foi recolhido (Id 96592954).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada por meio da qual a MMª. Juíza singular reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso V do CPC
,
fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)3. A Ação executiva foi proposta em 06.05.1998 e os executados citados por mandado em 03.06.1998 (fls. 18/21) por ocasião da assinatura do termo de acordo.
Em 20.05.2008 os autos foram suspensos por prazo indeterminado, consoante decisão de fls. 117.

4. Por fim, às fls. 119, no dia 16.01.2015, o feito foi desarquivado, a pedido do credor, oportunidade em que, em atendimento à previsão contida no art. 487, parágrafo único, do CPC, foi oportunizado ao exequente o direito de se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, vindo ela, no id. 54396012, se posicionar contrariamente, alegando ser inadmissível o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data em que o novo CPC (art. 1.056) entrou em vigência.

5. Pois bem. De se observar, inicialmente, que os presentes autos foram suspensos e remetidos ao arquivo provisório em 20.05.2008, por prazo indeterminado e desarquivado somente em 16.01.2015, a pedido do exequente, ou seja, os autos ficaram paralisados por mais de 06 (seis) anos, sem qualquer manifestação do credor.

6. Sobre a prescrição intercorrente de que trata o artigo 924 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição do enunciado firmado no Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp 1.604.412/SC (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018, DJe 22.08.2018), fixou as seguintes teses: “1.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

7. De se concluir, assim, que: “a) a prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa; b) a prescrição intercorrente é aplicável às pretensões executivas ajuizadas na vigência do CPC/73, nas quais o termo inicial para sua contagem recai ao fim da suspensão determinada judicialmente, ou, em caso de ausência de prazo fixado, no prazo máximo de um ano, por aplicação analógica do preceituado no art. 40, § 2º da lei 6.830/80; c) a regra de transição prevista pelo art. 1056 do CPC/2015 somente é aplicável na hipótese em que o processo encontrava-se suspenso de forma regular quando do início da sua vigência e desde que ainda não consumada a prescrição em período anterior e, d) observando-se, sempre, o contraditório, com a oitiva do credor. (TJPR - 15ª C.Cível - 0012538-87.1999.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 27.02.2019).”

8. Ora, as argumentações do exequente de que o processo deve seguir as regras do art. 1.056 do CPC/2015 não devem prosperar. Primeiro, porque o prazo de prescrição intercorrente teve início na vigência do CPC/73 e nela se consumou. Segundo, porque a suspensão do processo não tinha prazo definido e assim permaneceu por período superior ao prazo prescricional do direito material, razão pela qual, aplica-se ao caso o prazo adicional de 01 (hum) ano após o arquivamento do feito e, na sequência, o prazo prescricional do direito material, ou seja, 05 (cinco) anos, de acordo com o que dispõe o art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

9. Assim, considerando que o feito foi ao arquivo em 20.05.2008, somado ao prazo de 01 (hum) ano que se deu em 20.05.2009 e ainda o prazo prescricional do direito material de 05 (cinco) anos, conclui-se que o termo final da prescrição se deu em 20.05.2014, ou seja, antes do pedido de desarquivamento e da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, consumando-se, assim, a prescrição, ainda sob a égide do CPC/1973

(...)

12. Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

13. Assim, uma vez que a cobrança da dívida prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

14. Em que pese a previsão legal para suspensão da execução (art. 921 do CPC), é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a suspensão da execução por prazo superior ao da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente.

15. Diante do exposto, declaro prescrita a pretensão do exequente e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgo EXTINTA a presente execução.

A justificar o pleito recursal, o apelante alega que o curso do processo ficou paralisado em razão da não localização de bens passíveis de penhora do devedor, apesar de todas as diligências empregadas para tal fim, bem como sustenta não ter havido a intimação pessoal para dar prosseguimento à execução.

Tais argumentos, todavia, não merecem prosperar.

Da análise dos autos, é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de duas décadas (desde o ano de 1998) e, mesmo após sucessivas suspensões, inclusive com arquivamento provisório por mais de 6 (seis) anos, o exequente não logrou localizar bens disponíveis dos executados para a solução da dívida. (Id 96590493)

É evidente, portanto, o desazo do exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanece até hoje, isto é, há mais de 20 (vinte) anos, sem a indicação de bens à constrição.

Foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça :

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP Nº 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021